Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707611-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP EMBARGADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24856065) opostos por ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP em face de 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, ante Acórdão de ID 24492361 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Sob petição ID 26011376, a parte Embargante junta aos autos acordo firmado entre as partes. No acordo, o Embargante deve realizar o pagamento no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à Embargada, havendo entrada no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e 7 (sete) parcelas sucessivas no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) objetivando o encerramento do processo. O procurador da parte Embargante possui poderes para transigir em procuração de ID 18183304 da origem. A procuradora da parte Embargada possui poderes para transigir em procuração de ID 14998716 da origem. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Determino, também, a suspensão do processo até 20/01/2020, quando haverá o adimplemento da obrigação contraída pelo Embargante através do acordo firmado (ID 26011376). Com o fim da suspensão, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovarem o adimplemento do acordo, para que em seguida, haja extinção do feito, conforme exposto no fim do documento que atesta a transação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021 13:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador